Tribunal: TJDFT
Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concluído o julgamento do RE 1.014.286 – Tema 942[1], afetado como representativo da controvérsia debatida no presente recurso, os autos retornaram a esta Turma Cível, por decisão do Presidente desta egrégia Corte de Justiça (Id. 20321963), a fim de que a Apelação seja reapreciado, considerando o que foi decidido no acórdão paradigma, conforme o disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. [1] Sobre a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora